Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017382-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENO DIEGO RADICA OLIVEIRA - CPF: 061.249.601-50 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES XAVIER - CPF: 054.671.631-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO E SEM HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais, em razão de ingresso policial indevido na residência dos autores, sem mandado judicial ou situação excepcional, fixando indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso de policiais em residência sem mandado judicial e sem configuração das hipóteses excepcionais previstas na Constituição; (ii) estabelecer se os consectários legais da condenação devem ser adequados à sistemática da EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional, sendo permitido o ingresso sem consentimento apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

4.

A parte autora comprova o ingresso dos policiais na residência, satisfazendo o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito.

5.

A parte ré não comprova qualquer das hipóteses autorizadoras do ingresso forçado, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6.

A atuação policial fora das hipóteses constitucionais configura conduta ilícita e abusiva, ainda que no exercício do poder de polícia.

7.

A realização de buscas indevidas e o revolvimento do imóvel evidenciam excesso na atuação estatal e reforçam a ocorrência do dano moral.

8.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

9.

O valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico.

10.

Em condenações contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem observar a EC no 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC de forma unificada desde a citação.

11.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a comprovação das hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, XI, da Constituição. 2. A ausência dessas hipóteses configura ato ilícito estatal e enseja responsabilidade civil objetiva por dano moral. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública após a EC no 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma unificada, desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XI, e 37, §6o; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 405; EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1419.

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, totalizando o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

2.

Em suas razões recursais a parte reclamada sustenta a necessidade de suspensão do andamento processual até a conclusão do julgamento do processo de sindicância instaurado em razão dos fatos narrados na exordial e no mérito postula pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente pela modificação dos consectários legais a serem aplicados conforme a EC no 113/2021 (Id. no 349175361).

3.

Em contrarrazões a parte reclamante postula pela manutenção da sentença recorrida (Id. no 349175364).

4.

DA PRELIMINAR:

Não merece acolhimento da preliminar agitada para que seja determinada a suspensão do andamento processual.

5.

Sustenta a parte recorrente, em sede de preliminar, a tese da necessidade de suspensão do andamento processual a fim de que se aguarde o julgamento do processo de sindicância instaurado para o fim de apurar, administrativamente, os fatos narrados na exordial.

6.

Com efeito, o procedimento administrativo instaurado para apuração dos fatos não importa em prejuízo ao andamento do presente feito, não sendo causa para impor qualquer mínimo prejuízo à ampla defesa e/ou ao contraditório.

7.

De ver-se que as naturezas administrativa, cível e penal se mostram independentes e, especificamente, no caso presente, não se entrelaçam a fim de que o resultado de uma influencie no julgamento de outra, o que se reforça quanto ao presente feito tendo em vista o fato de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, isto é, independe de culpa.

8.

Logo, o andamento processual tanto não impõe prejuízo a qualquer das partes nele vinculadas, como não é causa de prejuízo no andamento do procedimento administrativo (sindicância) e/ou eventual andamento na seara criminal.

9.

Esses os fundamentos que afastam a preliminar agitada e demonstram a prescindibilidade da suspensão processual, permitindo o regular prosseguimento do feito.

10.

DO MÉRITO:
Assiste razão em parte ao recurso inominado interposto pela parte reclamada.

11.

Cuida-se de demanda que se origina de abordagem policial realizada na residência dos reclamantes em dias distintos.

12.

Consta dos autos que a abordagem se deu à residência dos reclamantes, residindo a alegação de ilegalidade no fato de que os policiais responsáveis pela abordagem não possuíam o necessário mandado de busca domiciliar a permitir-lhes o ingresso na residência.

13.

Reza a norma constitucional que a casa é inviolável (CRFB, art. 5o, inciso XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou apara prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;), logo, restam indicadas pela norma maior a existência de requisitos para o acesso à residência.

14.

Vê-se, pois, que o acesso à residência, via de regra, está autorizado a partir da permissão dada pelo próprio morador e, via de exceção, isto é, sendo prescindível a autorização do morador, quando:
a)
em flagrante delito ou desastre;
b)
para prestar socorro e
c)
durante o dia, mediante a existência de determinação judicial.

15.

Nesse particular, a parte autora logrou demonstrar a existência do fato constitutivo do direito reclamado, isto é, que efetivamente houve a abordagem policial ao reclamante, bem assim que houve o ingresso dos policiais em sua residência; dessa maneira satisfez a parte autora o ônus probatório que lhe era inerente na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

16.

Lado outro, competia à parte reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito reclamado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II).

17.

Para tanto, bastava à parte reclamada comprovar:
a)
a existência de autorização dos reclamantes para o ingresso na residência;
b)
a existência de situação de flagrante delito e/ou desastre;
c)
com a finalidade de prestar socorro e
d)
para cumprimento de mandado judicial, desde que durante o dia.

18.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada não logrou comprovar qualquer das hipóteses que lhe autorizavam adentrar ao imóvel onde residem os reclamantes.

19.

Conquanto a atuação do poder de polícia permita e exija comportamento por vezes ostensivo dos agentes policiais, tal fato não afasta a inviolabilidade do lar, mitigando-o quando frente à situações que a própria norma constitucional traz como excepcionais, as quais, frise-se, devem necessariamente estar presentes.

20.

Nesse contexto, presente a situação de flagrante delito; ou presente a ocorrência de desastre; ou tendo por finalidade a prestação de socorro ou ainda, durante o dia com a finalidade de cumprir determinação judicial, a inviolabilidade da residência resta mitigada, isto é, relativizada.

21.

Ocorre que a norma constitucional limitou as situações excepcionais àquelas nela previstas, de sorte que, não estando elas presentes, qualquer invasão é tida por ilícita e, tratando-se de agentes estatais, abusiva; ainda que sob o fundamento da existência de condições que não se verifiquem.

22.

Nesse cenário, a existência de situação de flagrante delito deve resultar na sua materialidade, é dizer, a comprovação da sua ocorrência, que se dará, logicamente, pela lavratura do auto de prisão em flagrante ou ainda em razão de buscas advindas da situação de flagrante delito.

23.

A ocorrência de desastre que, por vezes, dispensa a produção de provas a seu respeito, eis que aponta tamanha destruição que torna o fato incontroverso, tal o que se verifica, por exemplo, quando verificada a ocorrência de inundações; terremotos; eventos climáticos severos; fratura da estrutura construtiva, sendo em tais hipóteses absolutamente dispensável que se exija autorização quer do morador, quer judicial para o ingresso ao imóvel com a finalidade precípua de salvaguardar seus moradores.

24.

Referida hipótese se avoluma com a hipótese de prestação de socorro, não só quando de eventos naturais, mas também em situações de saúde ou mesmo na hipótese de flagrante delito em que o morador se vê na condição de vítima (sequestros, furtos, roubos, dentre outras hipóteses) e não de agente do crime.

25.

E por fim, quando, frise-se, durante o dia, existindo ordem judicial que autoriza o ingresso dos agentes públicos em determinada residência e para cumprir ato específico contido na ordem judicial.

26.

Todavia, é de se considerar que nenhuma das hipóteses acima enumeradas que autorizariam o acesso dos policiais à residência dos reclamantes restou comprovada nos autos.

27.

Assim, ante a ausência de prova que legitime a conduta dos policiais e frente ao inquestionável acesso dos policiais à residência dos reclamantes restou configurado o comportamento excessivo dos agentes públicos no cumprimento de suas funções.

28.

Nenhuma dúvida, pois, se assenta acerca da ocorrência do ato ilícito dos policiais que adentraram à residência dos reclamantes, por duas ocasiões, sem a existência de autorização dos próprios reclamantes – moradores – e ainda sem a presença de quaisquer das hipóteses que supririam a autorização dos moradores, de modo que a conduta resta suficientemente caracterizada em desfavor da parte reclamada.

29.

Demais disso, a prova dos autos demonstra que os policiais não só adentraram ao imóvel, mas nele realizaram buscas que não se mostraram pertinentes, deixando o imóvel revirado, fato que revela não só a existência do erro ao acessá-lo, mas o exagero do comportamento que deixou o imóvel completamente fora dos padrões habituais.

30.

Assim, verificada a conduta dos agentes e o dano sofrido pelos reclamantes que experimentaram diligências que não se mostraram pertinentes, resta por revelar tão só a existência do nexo causal a fim de estabelecer a responsabilidade do Estado frente ao comportamento de seus agentes.

31.

A norma constitucional (CRFB, art. 37, §6o) anota ser objetiva a responsabilidade civil do Estado de sorte que, comprovada a conduta, o nexo causal e o dano, este resta suficientemente configurado, tal como no caso em exame.

32.

Impositiva a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral aos reclamantes ante a verificação da conduta ilícita dos representantes do Estado.

33.

No que tange ao valor fixado pelo juízo de origem não se verifica fundamento para a sua modificação, porquanto alcança valor que não extrapola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não impõe circunstância capaz de caracterizar o instituto jurídico do enriquecimento sem causa dos reclamantes, bem assim mantendo o caráter pedagógico que deve ser alcançado a partir da indenização.

34.

Importa ainda considerar a intensidade do dano, o comportamento dos agentes, as consequências, bem assim o fato de que o comportamento ilícito partiu de agentes vinculados à administração pública, de quem se espera estrito cumprimento da legalidade, sendo, pois, indicativo de que a quantificação da indenização realizada pelo juízo
a quo
adequa-se ao que se recomenda para hipótese como a apresentada nestes autos.

35.

Destarte, é que o montante estabelecido pelo juízo de origem deve ser mantido no mesmo valor por não representar excesso e estar adequado ao que vem sendo aplicado para casos semelhantes.

36.

Lado outro, no que tange à pretensão recursal que visa a reforma dos consectários legais, tem-se que assiste razão ao que postulado pela parte recorrente.

37.

O ato sentencial estabeleceu como consectários legais a correção monetária pelo INPC, anotando o termo inicial a partir da publicação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, com fundamento no art. 405 do CC.

38.

Todavia, tratando-se de condenação levada a efeito em desfavor da Fazenda Pública, tem-se que não resta aplicável a norma prevista no art. 405 do CC, o qual se dirige à demandas outras que não contenha condenação da Fazenda Pública.

39.

Assiste razão, pois, ao que pleiteado pelo recorrente a fim de que sejam retificados os consectários legais para, com fulcro na EC no 113/2021 fixar, de forma unificada a taxa SELIC, a qual alcança tanto a correção monetária, quanto os juros de mora, os quais devem ter incidência a partir da citação.

40.

Assim, considerando que os fatos objeto da presente demanda se deram após a publicação da EC no 113/2021, impositivo que seja aplicada a taxa SELIC à condenação levada a efeito em desfavor da parte reclamada, considerando, como termo
a quo
a citação.

41.

O ato sentencial comporta, pois, parcial reforma, tão só para o fim de retificar os consectários legais aplicados a fim de adequa-los ao que determina a EC. No 113/2021 em consonância com o Tema 1419 do STF.

42.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada para o fim de readequar os consectários legais aplicáveis à condenação para que tenha aplicação da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, ao valor da condenação a partir da citação, conforme EC no 113/2021 e Tema 1419 do STF.

43.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Dado ao resultado do julgamento, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55) e sem condenação ao pagamento de custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

44.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

45.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026